Tribunal: TJES
Processo: 5002345-54.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Competência dos Juizados Especiais; Assistência Judiciária Gratuita; Jurisdição e Competência
Data de julgamento: 2021-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002345-54.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: CLAUDIO TOREZANI
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO:
5002345
-
54
.20
20
.8.08.00
00

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
CLAUDIO TOREZANI

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão com cópia no evento 728932, que, nos autos do “
cumprimento individual de sentença coletiva
” requerido por
CLAUDIO TOREZANI
, reconheceu a incompetência do Juízo e determinou a remessa dos autos para o Juizado Especial da Fazenda Pública.

Em suas razões descritas no evento 728920, argumenta, em síntese, o recorrente (i) que a parte agravada não preenche os requisitos necessários ao deferimento da assistência judiciária gratuita e (ii) a incompetência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para execução de sentença proferida pela Justiça Comum e atuação em demandas que versem sobre direitos ou interesses difusos e coletivos.

Pautado em tais premissas e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de que seja suspenso o pronunciamento vergastado. No mérito, pretende a reforma da decisão recorrida.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi
deferido
(evento 755687).

Apesar de devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (evento 1140193).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC/15.

Diligencie-se.

Vitória/ES, 19 de abril de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO:
5002345
-
54
.20
20
.8.08.00
00

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
CLAUDIO TOREZANI

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

(PRELIMINAR DE OFÍCIO – NÃO CABIMENTO PARCIAL DO RECURSO)

Conforme relatado, o presente recurso foi interposto em face da decisão que reconheceu a incompetência do Juízo e determinou a remessa dos autos para o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos autos em que foi
deferida
a assistência judiciaria gratuita ao agravado em pronunciamento anterior ao recorrido.

Ao apreciar o pedido de antecipação de tutela, asseverei que caberia ao agravante apresentar a impugnação à assistência judiciária gratuita em sua resposta a ser deduzida no processo originário, não sendo, portanto, aparentemente, cabível o recurso quanto a essa questão.

Pois bem.

O artigo 100, do CPC, dispõe que “
d
eferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação
na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso.
”

Já o artigo 101, prescreve que “
contra a decisão que
indeferir
a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação
caberá agravo de instrumento
, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação
”. Seguindo a mesma linha, o artigo 1.015, V, do CP estabelece que caberá agravo de instrumento contra o pronunciamento que versar sobre “
rejeição
do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação
”.

Nesse passo, o agravante deverá apresentar a impugnação à assistência judiciária gratuita em sua resposta a ser deduzida no processo originário, não sendo, portanto, cabível o recurso quanto a essa questão.

Nesse sentido, cito o seguinte julgado deste Sodalício:

CIVIL E PROCESSO CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO REVISIONAL.
DECISÃO QUE DEFERE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC/2015.
COBRANÇA DE CDI. NULIDADE. SUBSTITUIÇÃO PELO INPC. INDEVIDA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS RECURSAIS E MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
No que concerne ao deferimento da assistência judiciária gratuita, a matéria não é impugnável por meio de agravo de instrumento, porque não se encontra elencada dentre as hipóteses taxativas previstas no art. 1.015 do CPC/2015, que prevê o cabimento do referido recurso apenas contra decisão de rejeição da benesse ou de sua revogação, sendo certo que, nos termos do art. 101, e do art. 1.015, V, do CPC/2015, somente contra a decisão que denega o benefício cabe agravo de instrumento, pois para impugnar o deferimento do benefício, a parte
ex
adversa deve adotar o procedimento previsto no art. 100 do CPC/2015. Não conhecimento parcial do recurso
. (...)

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179008842, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON – Relator Substituto : DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/05/2018, Data da Publicação no Diário: 06/06/2018)

Outrossim, calha acentuar que o benefício da gratuidade da justiça foi deferido em decisão anterior ao pronunciamento objurgado.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO,
especificadamente quanto ao pedido de revogação da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO:
5002345
-
54
.20
20
.8.08.00
00

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
CLAUDIO TOREZANI

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

(MÉRITO)

Consoante relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão com cópia no evento 728932, que, nos autos do “
cumprimento individual de sentença coletiva
” requerido por
CLAUDIO TOREZANI
, reconheceu a incompetência do Juízo e determinou a remessa dos autos para o Juizado Especial da Fazenda Pública.

Em suas razões descritas no evento 728920, argumenta, em síntese, o recorrente a incompetência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para execução de sentença proferida pela Justiça Comum e atuação em demandas que versem sobre direitos ou interesses difusos e coletivos.

Pautado em tais premissas e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de que seja suspenso o pronunciamento vergastado. No mérito, pretende a reforma da decisão recorrida.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi
deferido
(evento 755687).

Pois bem.

A
o analisar detidamente as razões recurais, vislumbro
que assiste razão ao agravante

posto que em diversas oportunidades esse Sodalício,
em demandas similares à originária,
tem adotado o entendimento
de que compete ao Juízo da Fazenda Pública promover o cumprimento individual proveniente de outros Juízos Fazendários, a
inda que o valor da causa seja compatível com
o
rito abreviado
dos Juizados Especiais
, nos termos da aplicação subsidiária das Leis
nº
9.099, 10.259 e do próprio
Código de Processo Civil/15.
Explico.

Infere-se dos autos que o agravado pretende o cumprimento da sentença coletiva que, nos autos da ação n. 0003675-03.2000.8.08.0024, a qual tramitou perante o Juízo Comum da Fazenda Pública Estadual de Vitória, declarou a inexistência dos débitos a título de crédito rotativo, contraídos pelos substituídos, com imposição ao Ente Estatal do ônus de arcar com os juros e encargos gerados por empréstimo bancário realizado em virtude de mora do Estado em quitar os salários referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro de 1998, e, ainda, os estornos dos débitos efetivados sob essa rubrica nas respectivas contas bancárias, acrescidos de juros de mora e correção monetária, tendo dirigido a sua pretensão de cumprimento do título judicial a umas das Varas da Fazenda Pública Estadual da Comarca da Capital.

Assim, como adiantado, entendo que o Juizado Especial da Fazenda Pública não possui competência para executar sentença decorrente de ação coletiva que tramitou, originariamente, no Juízo Fazendário Comum.

Como se sabe, a Lei nº 9.099/1995, que dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais
só permite a execução dos seus próprios julgados
(art.3º, § 1º, inc. I) - ou de títulos executivos extrajudiciais, no valor de até quarenta vezes o salário mínimo (inc. II).

Da mesma forma, a Lei 10.259/2001 dos Juizados Especiais no âmbito da Justiça Federal, em seu art. 3º, dispôs expressamente
caber aos juizados a execução de suas próprias sentenças
(art. 3º).

Por sua vez, a Lei nº 12.153/2009, que instituiu os Juizados da Fazenda Pública, que nos interessa, é omissa quanto ao ponto. Apesar disso, há previsão contida no art. 27, daquele diploma legal, de aplicação subsidiária das disposições do Código de Processo Civil, da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, e da Lei nº 10.259, de 12 de julho de 2001.

Sendo assim, deve ser reconhecida a competência da
vara comum fazendária
, em virtude da ausência de norma que atribua ao Juizado a competência para promover o cumprimento individual de sentenças provenientes de outros Juízos, ainda que o valor da causa seja compatível com seu rito abreviado, nos termos da aplicação subsidiária das Leis nº 9.099, 10.259 e do próprio Código de Processo Civil/15, que assim dispõe:

Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante:

I - os tribunais, nas causas de sua competência originária;

II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição;

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o exequente poderá optar pelo juízo do atual domicílio do executado, pelo juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou pelo juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer, casos em que a remessa dos autos do processo será solicitada ao juízo de origem.

No sentido proposto, cito os seguintes julgados:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL.
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA LIMITADA AOS PRÓPRIOS JULGADOS
.
1. O juizado especial da Fazenda Pública não tem competência para o cumprimento individual de sentença prolatada em ação coletiva por juízos diversos, limitando-se à execução dos próprios julgados. 2. Não obstante a Lei 12.153/2009 estabeleça competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, em razão do valor da causa (art. 2º, caput e § 4º), não se pode olvidar que esse juizado também é regido sob o mesmo rito dos Juizados Especiais como um todo - com todos os princípios que lhe são próprios.
3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado, o da Oitava Vara da Fazenda Pública do DF.

(TJDF. Acórdão n.1116312, 07009532420188070000, Relator: Fábio Eduardo MARQUES 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 14/08/2018, Publicado no DJE: 24/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

_______________________

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITAÇÃO PELA PARTE AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA REDISTRIBUIÇÃO PARA O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA IMPOSSIBILIDADE
LIMITAÇÃO DA COMPETÊNCIA EXECUTIVA DOS JUIZADOS ESPECIAIS A SEUS JULGADOS INCOMPETÊNCIA MATERIAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA PARA CONHECER AÇÕES REFERENTES A DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS, QUE SE INCLUI A LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS COLETIVAS
CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DA 1ª VARA CÍVEL DE AVARÉ. (TJSP; Conflito de competência 2239413-46.2016.8.26.0000; Relator (a):Fernando Torres Garcia(Pres. Seção de Direito Criminal); Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro de Avaré -Vara do Juizado Esp. Cível e Criminal; Data do Julgamento: 17/04/2017; Data de Registro: 20/04/2017).

___________________

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA
. I- Na fixação da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública devem ser considerados, além do disposto no art. 2º da Lei nº. 12.153/2009, os princípios norteadores dos Juizados Especiais previstos no art. 98, I, da Constituição Federal e na legislação que criou os Juizados Especiais (Leis nº 9.099/95 e 10.259/2001).
II- Não obstante a inexistência de limitação específica na Lei nº. 12.153/2009, os juizados especiais da Fazenda Pública não têm competência para processar julgar os cumprimentos individuais de sentenças coletivas condenatórias proferidas pelos juízos das Varas de Fazenda Pública
. III- Declarou-se competente o Juízo da 8ª Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, o suscitado. (CCP 0709526-85.201.78.07.0000, Rel. Desembargador José Divino, 2ª Câmara Cível, Julgado em 01/09/2017, Publicado no PJe: 22/09/2017)

Assim, não obstante a Lei nº 12.153/2009 estabeleça competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública em razão do valor da causa (art. 2º,
caput
e § 4º), não se pode olvidar que esse Juizado também é regido sob o mesmo rito dos Juizados Especiais como um todo – com todos os princípios que lhe são próprios –, de maneira que a previsão contida nos art. 3º, § 1º, inc. I, e art. 52 da Lei nº 9.099/1995 deve ser aplicada na hipótese.

Portanto, a
competência da execução de títulos judiciais nos
J
uizados está limitada aos seus próprios julgados, independentemente do valor acrescido à condenação. Da mesma forma, não se admite a execução de julgados proferidos pelos
J
uizados
E
speciais nas
V
aras
C
íveis.

Por essas razões,
CONHEÇO
PARCIALMENTE
DO RECURSO
, porquanto presentes os seus requisitos de admissibilidade, e, nessa parte,
DOU
-LHE PROVIMENTO
para reconhecer a competência da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina para julgar o processo originário.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Impedido ou Suspeito

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO:
5002345
-
54
.20
20
.8.08.00
00

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
CLAUDIO TOREZANI

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO PARCIAL DO RECU
R
SO – PARTE DA

DECISÃO QUE DEFERE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA –
ACOLHIDA
–
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA –
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – COMPETÊNCIA LIMITADA AOS PRÓPRIOS JULGADOS
–

R
ECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE,
PROVIDO.

1. Em face da decisão que defere a assistência judiciária gratuita deve ser apresentada impugnação, nos termos do artigo 100, do CPC, sendo cabível o recurso de agravo de instrumento apenas quando a gratuidade é indeferida ou acolhida a sua revogação. Inteligência dos artigos 101 e 1.015, V, do CPC.

2. Como se sabe, a Lei nº 9.099/1995, que dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais só permite a execução dos seus próprios julgados (art.3º, § 1º, inc. I) - ou de títulos executivos extrajudiciais, no valor de até quarenta vezes o salário mínimo (inc. II).

3. Da mesma forma, a Lei 10.259/2001 dos Juizados Especiais no âmbito da Justiça Federal, em seu art. 3º dispôs expressamente caber aos juizados a execução de suas próprias sentenças (art. 3º).

4. Por sua vez, a Lei 12.153/2009, que instituiu os Juizados da Fazenda Pública, que nos interessa, é omissa quanto ao ponto. Apesar disso, há previsão contida no art. 27, daquele diploma legal, de aplicação subsidiária das disposições do Código de Processo Civil, da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, e da Lei 10.259, de 12 de julho de 2001.

5. Sendo assim, deve ser reconhecida a competência da Vara Comum Fazendária, em virtude da ausência de norma que atribua ao Juizado a competência para promover o cumprimento individual de sentenças provenientes de outros Juízos, ainda que o valor da causa seja compatível com seu rito abreviado, nos termos da aplicação subsidiária das Leis nº 9.099, 10.259 e do próprio Código de Processo Civil/15.

6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO e, nessa parte DAR-LHE PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.